Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-33.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE VERIFICADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-la a 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal, com regime aberto para o início do cumprimento da pena. A apelante insurge-se contra a sentença alegando atipicidade de sua conduta e insuficiência de provas, além de impugnar a dosimetria da pena.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63276073). Contrarrazões oferecidas (ID 63276080). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 64342949).
3. O crime de ameaça tem natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a verificação de estado anímico. Portanto, o agente, ao anunciar mal injusto e grave com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizados os elementos objetivo e subjetivo do tipo.
4. Na espécie, a ré ao proferir a ameaça de “bater” na vítima, conforme confessado por ela, sem que houvesse injusta agressão, subsume-se ao tipo penal, o que afasta a alegação de atipicidade. Precedente: (Acórdão 1620289, 07069638320208070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022).
5. A materialidade e autoria restaram demonstradas, especialmente pela Comunicação de Ocorrência Policial no 1313/2022-20a DP (ID 63275549), bem como pelas declarações colhidas na esfera extrajudicial e oitivas realizadas na audiência de instrução e julgamento, provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa (ID 63275855).
6. Pela análise do conjunto fático e probatório presente nos autos, percebe-se que o depoimento da vítima (ID 63275858) e da testemunha presencial (ID 63275959) estão em harmonia com os elementos de prova oriundos da fase inquisitiva, comprovando a conduta típica e antijurídica imputada à ré, restando provada a materialidade e a autoria da conduta de ameaça. Presente, portanto o elemento subjetivo do tipo (dolo).
7. Logo, consoante os elementos colhidos nos autos, resta claramente demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada com o comportamento e as palavras proferidas pela acusada, sendo a conduta da apelante enquadrada com perfeição ao artigo 147 do Código Penal.
8. Dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, em 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção, em razão da valoração negativa dos vetores das circunstâncias e consequências, que restaram comprovados por meio dos documentos e depoimentos juntados aos autos. Dessa forma, correta a fixação da pena base. Na segunda fase da dosimetria, tendo em vista a presença da atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida a 1/6, sendo fixada a 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, de modo que não subsiste a argumentação de fixação da pena abaixo do mínimo legal. Ademais a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, veda a redução da pena intermediária para aquém do patamar mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.